Tribunal: STF
Processo: RE 331285
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AUTARQUIA ESTADUAL UNIVERSITÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS.
EXTENSÃO DE VANTAGEM GENERICAMENTE CONCEDIDA. ALEGADA OFENSA
AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O fato de gozarem as universidades da autonomia que lhes é
 constitucionalmente
garantida não retira das autarquias dedicadas a esse mister a
 qualidade de
integrantes da administração indireta, nem afasta, em conseqüência, a
 aplicação,
a seus servidores, do regime jurídico comum a todo o funcionalismo,
inclusive as regras remuneratórias.
Recurso não conhecido.